Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. VEÍCULO. RECUSA. RISCO DE DANO GRAVE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Trata-se de cumprimento provisório de sentença referente a crédito que não tem natureza alimentar em sua integralidade, uma vez que a maior parte dele se refere a correção monetária em Cédulas de Crédito Rural, o que não se amolda à previsão contida no art. 521, I, do CPC/15, sendo indevido o levantamento do valor buscado sem a necessidade de caução.
3. Embora o art. 520, IV, do CPC/15 autorize o levantamento de depósito em dinheiro, no caso de haver a possibilidade de resultar grave dano ao Executado, faz-se necessária a apresentação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
4. No caso, apesar de ter sido oferecido um veículo com valor de mercado superior ao do crédito que se pretende levantar, a caução não deve ser aceita, tendo em vista a expressa recusa do Executado, bem como a possível incidência da depreciação e o risco de perecimento do automóvel em posse do Exequente, seja por acidente ou subtração, o que, de fato, pode resultar grave dano ao Executado.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.